Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE UTI MÓVEL. DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO. NEGLIGÊNCIA. AGRAVAMENTO DA ENFERMIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, visto que a Autora e a Ré se enquadram nos conceitos definidos nos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor.
2. Para fins de reparação moral, impende aferir se o ilícito praticado é capaz de causar danos aos direitos da personalidade da beneficiária, ensejando a qualificação do dano moral e legitimando a condenação da Requerida ao pagamento de indenização a esse título.
3. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa ou a falha do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos da personalidade dele.
4. Configuram-se os danos morais quando demonstrado que a falha injustificada da Ré na prestação do serviço específico para que foi contratada ensejou o agravamento da enfermidade da consumidora.
5. No que tange à fixação do valor da indenização, deve-se considerar a extensão do dano, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito ofendido, para efeito de compensação; além da contribuição para o evento danoso e o potencial econômico de cada parte, a fim de repercutir como punição.
6. No entanto, deve-se considerar que a concessão de indenizações exorbitantes em desfavor das empresas de saúde, sobretudo em tempos de pandemia, pode atingir sobremaneira o desempenho das atividades empresariais e, por consequência, a própria coletividade.
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve, portanto, observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
8. Considerando a gravidade dos fatos havidos e a capacidade econômica das partes, entendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se afigura razoável e proporcional aos danos experimentados.
9. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida.